Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica para processar e julgar a ação em que for ré, que está prevista no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, apenas deve ter aplicabilidade se a causa não versar sobre transação efetivada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, tendo em vista que em tal circunstância deve incidir a regra da alínea “b” do mesmo dispositivo legal.
2. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, notadamente quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação.
3. O enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local, razão pela qual deve prevalecer o interesse público emergente das regras de organização judiciária.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.